Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600569-13.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
10/08/2022
Número: 0600569-13.2020.6.16.0093
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600569-13.2020.6.16.0093
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600569-13.2020.6.16.0093 que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Abuso do Poder Político ajuizada pela Coligação
"Juntos Por Arapuã" em face de Deodato Matias, Prefeito eleito, Carla Janaína Salvador Presa,
Vice-prefeita eleita, e Paulo das Neves Motta, com fundamento no artigo 22 da LC 64/1990 e ar. 44
da Res.23.608/2019, alegando terem sido perpetradas condutas ilegais, em diversas ocasiões,
descrevendo 13 fatos, com utilização de equipamentos do Município, de forma gratuita, após a
declaração pública de que Deodato Matias seria candidato à reeleição em Arapuã/PR: 1)
empedramento de carreador de propriedade do Sr. Dalvo, no bairro Bem-Te-Vi; 2) empedramento
do carreador de propriedade de José Balbino, no bairro Bem-Te-Vi; 3) execução de um explanado e
corte de terras para a construção de residência, na propriedade de Hélio, no bairro Boa Vista; 4)
execução de empedramento de carreador da propriedade de "Dodo", no bairro Boa Vista; 5)
execução de empedramento do carreador de propriedade particular do senhor José Carlos
Cavaleiro, no bairro Boa Vista; 6) execução da limpeza de terrenos e retirada de terra do imóvel de
propriedade da Sra. Fernanda Rodrigues, no loteamento Cleiton Bagio, em Arapuã; 7) execução de
serviços de explanado, abertura de estrada, cascalhamento de carreador e construção de 3
represas na propriedade do Sr. Edinaldo Willeman, em Perobal, Assentamento Oito de Abril, em
Jardim Alegre; 8) execução de compactação de cascalho em frente à residência do Sr. João Gomes
da Silva, em Bulha, Arapuã; 9) empedramento do carreador de propriedade do Sr. Dário Feliz, no
bairro Pedreirinha; 10) utilização de retroescavadeira e caminhão para a demolição de uma casa do
senhor conhecido por "Toinho" com retirada do entulho; 11) entrega, pelo prefeito de Arapuã e
investigado, Deodato Matias, de resfriadores de leite para alguns agricultores de Arapuã em
desrespeito à ordem sequencial de produtores rurais conforme lista preestabelecida pelo Conselho
de Desenvolvimento Rural - COMDER, dentro de período vedado pela legislação eleitoral; 12)
entrega, dentro de período vedado, de duas carretas de silagem agrícola, basculante, para
agricultores rurais das comunidades de Palmeirinha e Boa Vista, desrespeitando decisão do
COMDER, sem programa prévio de governo, autorizado em lei; 13) transporte realizado por
Deodato Matias, em seu veículo particular, para a mudança para o Sr. Gilberto Euzébio. Alega ter
existido conduta vedada do art. 73, I e III, Lei 9.504/97; descumprimento do art. 73, § 10, da mesma
lei; e captação ilícita de sufrágio - 41-A; Ref. Notícias de Fato nº MPPR-0069.20.000991-3,
0069.20.000979-8; 1.25.000.004715/2020-69; 0069.20.000993-9; AIME nº 0600626-31.2020.6.16.0093).
RE19 RE22 RE23
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
(RECORRENTE)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
DEODATO MATIAS (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
CARLA JANAINA SALVADOR (RECORRIDO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
PAULO DAS NEVES MOTTA (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43019
867
10/08/2022 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.968

RECURSO ELEITORAL 0600569-13.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - OAB/PR66589-A
RECORRIDO: DEODATO MATIAS
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: CARLA JANAINA SALVADOR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRIDO: PAULO DAS NEVES MOTTA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO - OAB/PR16521-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. SENTENÇA OMISSA.
AUSENTE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTENTE INTERESSE RECURSAL NA PERSPECTIVA
UTILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR. CARÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. CAUSA MADURA PARA
O JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. ARTIGO 73, INCISOS I E III, e §10º DA LEI N. 9.504/97.
PROGRAMA SOCIAL EM EXECUÇÃO DESDE 2017. ATOS DE
PROMOÇÃO DE CANDIDATURA NÃO CONFIGURADOS. AUSENTE
COMPROVAÇÃO DE FATOS QUE SE SUBSOMEM ÀS VEDAÇÕES.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI Nº
9.504/97. INEXISTENCIA DE PROVAS ROBUSTAS E
INCONTESTES. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONJUNTO
PROBATÓRIO DEMASIADO FRÁGIL. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de
poder político, decorrente da suposta prática das condutas vedadas
previstas no artigo 73, incisos I e III, e §10, da Lei n. 9.504/97, e de
captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41-A, também da Lei n.
9.504/97.
Num. 43019867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

2. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A
necessidade se refere à imprescindibilidade do provimento jurisdicional
pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a
utilidade cuida da adequação da medida recursal utilizada para atingir
o fim colimado. Precedentes STJ.
3. Carece interesse recursal à coligação recorrente, quanto à Notícia
de Fato nº MPPR-0069.20.0009933-9, pois inadequado o presente
recurso para sanar a omissão da respeitável sentença. Matéria
preclusa.
4. Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, o julgamento
deve se ater aos pedidos e às causas de pedir descritas na petição
inicial.
5. Na espécie, a respeitável sentença é extra petita, eis que se atem à
causa de pedir próxima divergente daquela posta na petição inicial,
merecendo ser anulada.
6. Em que pese a anulação da sentença, a causa se encontra madura
para julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código
de Processo Civil.
7. Inexiste nos autos qualquer prova de que os fatos de 1 a 13,
narrados na petição inicial, subsomem-se às condutas vedadas
suscitadas pela recorrente, nem a qualquer outra.
8. A condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de
abuso de poder requer provas robustas e incontestes, não podendo se
fundar em meras presunções. Precedentes do TSE.
9. Conjunto probatório demasiado frágil em relação ao fornecimento de
bens e serviços em troca de voto e em benefício de candidaturas,
porque se baseia em testemunha única, sem outras provas aptas a
corroborar o testemunho.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-
lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/08/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Num. 43019867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Juntos por Arapuã em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, interposta contra
Deodato Matias, Carla Janaina Salvador e Paulo das Neves Motta, ante a não
comprovação de fatos objetivos aptos a ensejar os ilícitos eleitorais.
Em suas razões recursais (ID 42595666), a recorrente sustentou,
preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, eis que, apesar da causa de pedir da
ação se referir a abuso de poder político, o juízo de primeiro grau a julgou considerando o
abuso de poder econômico. Igualmente, arguiu que a sentença deve ser anulada em
decorrência de sua fundamentação genérica, que não considerou o conjunto probatório
produzido no curso do processo. No mérito, argumentou, em síntese, que os recorrentes
incidiram em abuso de poder político. Alegou que, com a finalidade de angariar votos no
pleito municipal, executaram, com recursos públicos, serviços de benfeitorias em
propriedades particulares e em estradas, não previstos no Plano Municipal de
Desenvolvimento. Afirmou que Deodato Matias, com fins eleitoreiros, arquitetou a
distribuição gratuita de resfriadores e carretas de silagem na época das eleições
municipais, bem como emprestou seu veículo automotor a terceiro, objetivando obter o
sufrágio dos familiares desse terceiro. Aduziu que Deodato Matias e Paulo das Neves
Motta perseguiram o servidor público Rafael Leandro Euzébio, impedindo-o de exercer as
atividades de seu cargo durante o período do pleito. Requereu, desse modo, o
conhecimento e o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar a
inelegibilidade e a cassação do mandato dos recorridos, aplicando, ainda, a multa cabível.
Em contrarrazões (ID 42596066), os recorridos Deodato Matias e Carla
Janaina Salvador Presa sustentaram, preliminarmente, que a sentença não deve ser
anulada por julgamento extra petita, eis que o juízo de primeiro grau tão somente afastou
os pedidos deficientes quanto ao abuso de poder político e embasou a tipificação dos
supostos ilícitos eleitorais no artigo 73, incisos I e III, e no artigo 41-A, ambos da Lei das
Eleições. Igualmente, alegaram que, sendo juridicamente adequada e correta, não há se
falar em anulação da sentença. No mérito, afirmaram que não recaíram em conduta
vedada, pois seus atos não foram lesivos, mas representaram o interesse público dos
munícipes. Argumentaram que o pedido de multa, cassação e inelegibilidade não pode
prosperar, pois não é qualquer conduta que enseja tais penalidades. Sustentaram que o
áudio, cuja titularidade é imputada a Paulo das Neves Motta, é por ele desconhecido, mas
que de todo modo não se constatou pedido de votos. Aduziram que as condutas descritas
na exordial representam apenas atendimento da deliberação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável, de modo algum representando captação ilícita de
sufrágio. Requereram, assim, o conhecimento e não provimento do recurso interposto.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42730818) opinou pelo
conhecimento e acolhimento da preliminar levantada, para o fim de declarar a nulidade da
sentença impugnada, por entender que ocorreu julgamento extra petita. No mérito,
pugnou pelo provimento do recurso, para o fim de reconhecer a prática de conduta
vedada e a configuração de abuso de poder político por parte dos recorridos.
Num. 43019867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

É o relatório

VOTO

a) Da Parcial Ausência de Interesse Recursal

Nas razões recursais, a Coligação recorrente sustenta que a Notícia de Fato
nº MPPR-0069.20.0009933-9 não foi apreciada pelo juízo sentenciante, o que caracteriza
injustificável omissão.
Ao analisar os autos, tem-se que, a fim de evitar o ajuizamento de nova ação,
o Ministério Público Eleitoral requereu a integralização à demanda da mencionada notícia
de fato, cujos acontecimentos narrados também buscam comprovar o abuso de poder
político pelos investigados.
O pedido do Ministério Público Eleitoral foi realizado em 16 de novembro de
2020, um dia após o pleito, e deferido pelo magistrado em 23 de novembro de 2020, não
havendo objeção de qualquer das partes.
Inobstante os fatos descritos na mencionada notícia tenham se tornado objeto
da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o juízo de primeiro grau deixou de
apreciá-los, assistindo razão à recorrida quando alega que a respeitável sentença é
omissa nesse ponto.
Ocorre que, diante desse cenário, cabia à parte interessada opor embargos
de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para o
fim de ver sanada a alegada omissão, o que não o fez.
Carece, portanto, interesse recursal à coligação recorrente, quanto à Notícia
de Fato nº MPPR-0069.20.0009933-9, pois inadequado o presente recurso para sanar a
omissão da respeitável sentença.
Sobre o tema, importante ressaltar que o interesse recursal repousa no
binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do
provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo
que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.
Por oportuno, operou-se a preclusão dessa matéria, eis que não impugnada
no momento processual adequado.
Esse é o entendimento assente na jurisprudência:
Num. 43019867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. DOBRA ACIONÁRIA.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO
CÁLCULO EXEQUENDO. EVENTOS SOCIETÁRIOS. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. (...)
2. ‘Configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente
recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no
momento processual oportuno’ (AgInt Acordo no REsp 1.382.078/SC, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, Dje
04/12/2018) .”
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1869809 / SP, Rel. Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em
14/09/2020, DJe de 01/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando
a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável,
deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes.
2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada
da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está
acobertada pela preclusão.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 208.414/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE SALÁRIO DA PARTE
EXECUTADA PARA SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA
DE DECISÃO FIXANDO HONORÁRIOS DO PROCURADOR QUANDO DA
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
MERO ERRO MATERIAL - IMPERTINÊNCIA – INSURGÊNCIA TARDIA - OMISSÃO QUE
PODERIA TER SIDO SANADA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PROCESSUAL TEMPESTIVA PELA PARTE
INTERESSADA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO SOBRE MATÉRIA DA QUAL
NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO –
PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REGULAR
MARCHA PROCESSUAL – INSTITUTO PROCESSUAL QUE VISA EVITAR RETROCESSO
E A INSEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 7ª C. Cível - 0068223-86.2020.8.16.0000 - Corbélia - Rel.: Desembargador Fabian
Schweitzer - J. 09.04.2021).
Num. 43019867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFA.
CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. COBRANÇA DE EMPRESTIMO
NÃO CONTRATADO. SENTENÇA OMISSA. AUSENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E
PREJUDICADO NA PARTE CONHECIDA.
(Recurso Inominado nº 0000457-62.2018.8.16.0169, Relatora Renata Ribeiro Bau, 2ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais- TJPR)

Dessa forma, não se pode conhecer a parte do recurso que trata da omissão
da respeitável sentença, quanto à análise dos fatos investigados na Notícia de Fato nº
MPPR 0069-20.000993-9, ante a manifesta ausência de interesse recursal, sob o aspecto
da utilidade.
De igual sorte, não há se apreciar a matéria, eis que operada a preclusão.

b) Da Admissibilidade Parcial do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, há se conhecer
da parte remanescente do recurso.

c) Das Preliminares de Julgamento Extra Petita e Ausência de
Fundamentação

Antes de adentrar ao mérito das razões recursais, importa analisar se a
sentença recorrida respeitou os limites objetivos da petição inicial.
O artigo 141 do Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Aliado a essa disposição, o artigo 492 do mesmo diploma dispõe que:
Num. 43019867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ambos os dispositivos se referem ao princípio da adstrição ou da
congruência, segundo o qual a decisão proferida pelo julgador deve respeitar os limites
objetivos propostos pelas partes na fase postulatória, ou seja, estar adequada à causa de
pedir e aos pedidos.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Segundo o princípio da adstrição ou da congruência, deve haver necessária correlação
entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de
Processo Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita.
(STJ – 3ª Turma – REsp nº 1.169.755/RJ - Rel. Min. Vasco Della Giustina – unânime – j.
06.05.2010 – DJe 26.05.2010)

Como se vê, o dever de adstrição não se aplica apenas ao pedido, mas
também à causa de pedir descrita na petição inicial. Esse é o entendimento da doutrina:

[...] o juiz é rigorosamente adstrito aos fundamentos trazidos na causa de pedir, não lhe
sendo lícito decidir apoiado em fatos ali não narrados nem se omitir quanto a algum deles.

A propósito da causa de pedir, o artigo 319 do Código de Processo Civil
estabelece que será composta pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos do pedido:

Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
[...]

Em linhas gerais, entende-se que os fatos correspondem à causa de pedir
remota, enquanto os fundamentos jurídicos dizem respeito à causa de pedir próxima.
Num. 43019867 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Não se pode perder de vista, portanto, que a não observância do princípio da
adstrição ou da congruência em relação aos pedidos e à causa de pedir, seja ela remota
ou próxima, resulta um julgamento ultra, citra ou extra petita, como bem demonstra o
seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A violação ao princípio dispositivo (ou da congruência ou da adstrição) culmina na
ocorrência de julgamento 'ultra petita' (além do pedido), 'extra petita' (fora do pedido) ou
'citra petita' (a quem do pedido), acarretando a nulidade do que fora decidido além ou fora
dos limites da postulação da parte, bem como da decisão que deixa de apreciar a pretensão
material que integra o pedido formulado na inicial [...].
(REsp 1836846/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/09/2020, DJe 28/09/2020)

No caso em análise, o recorrente pugnou pelo reconhecimento da nulidade
da respeitável sentença, alegando que se trata de julgamento extra petita.
Fundamentou que o ajuizamento da presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral teve como causa de pedir o abuso de poder político, mas a respeitável sentença
fundamentou a improcedência da demanda analisando os fatos expostos à luz do abuso
de poder econômico.
Realmente, toda a fundamentação da decisão recorrida foi baseada em
abuso de poder econômico, que não foi objeto da petição inicial, e deixou de apreciar os
fatos sob a ótica do abuso de poder político, que é a causa de pedir da exordial.
Sabe-se que a orientação contida na Súmula n. 62 do Tribunal Superior
Eleitoral é no sentido de que os pedidos, aos quais está adstrito o julgamento, são
delimitados pelos fatos narrados na petição inicial:

Súmula 62/TSE
Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se
defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor.

No caso em análise, todavia, de uma simples leitura dos fatos expostos na
inicial, nota-se que não poderiam configurar abuso de poder econômico, já que a
coligação representante narra a utilização da máquina pública, pelos representados, em
benefício de eleitores, para lhes conquistar o voto.
Como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer (ID
42730818), não se extrai das condutas impugnadas a presença de elementos de cunho
econômico, posto que os fatos narrados tratam, de suposta utilização indevida da
administração pública, para fins eleitoreiros.
Num. 43019867 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Não há se falar, então, em delimitação da demanda de acordo com os fatos
apresentados ao julgador, eis que se observa, de antemão, que os fatos narrados não
poderiam caracterizar abuso de poder econômico.
A respeitável sentença se atem à causa de pedir próxima divergente daquela
posta na petição inicial, partindo de premissa equivocada e, em nenhum momento,
aprecia os fatos sob a ótica do abuso do poder político, cujos requisitos caracterizadores
são diversos do abuso do poder econômico.
Houve, portanto, a concessão de tutela jurisdicional diversa da requerida pela
recorrente.
Há se concluir, assim, pelo acolhimento dessa preliminar, para o fim de
declarar a nulidade da respeitável sentença, eis que extra petita.
Em razão do já reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, que
extrapolou os limites objetivos impostos na petição inicial, fica prejudicada a preliminar de
carência de fundamentação.

d) Da Causa Madura

Inobstante a nulidade da sentença, ao analisar os autos, denota-se que
houve o respeito ao devido processo legal, eis que todas as manifestações em primeiro
grau levaram em conta o abuso do poder político.
Diante desse cenário, o processo se encontra em condições de imediato
julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou
da causa de pedir;

Desnecessário, portanto, o retorno dos autos ao primeiro grau, de modo que
a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ser apreciada desde logo por esta
Corte.

e) Do Mérito
Num. 43019867 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder
político, decorrente da suposta prática das condutas vedadas previstas no artigo 73,
incisos I e III, e §10, da Lei nº 9.504/97, e de captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo
41-A, também da Lei nº 9.504/97.
A petição inicial descreve 13 fatos supostamente praticados pelos
investigados, os quais configurariam a prática de conduta vedada, captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder político.
Os fatos de 1 a 10 são relativos ao uso de maquinário da administração
pública, assim como de serviços prestados por servidor público, em propriedades
privadas, beneficiando particulares.
Os fatos 11 e 12 se referem à entrega de bens pela municipalidade, em
proveito de particulares, desrespeitando a ordem sequencial de beneficiários.
O fato 13, por sua vez, diz respeito ao empréstimo de veículo particular do
candidato investigado, para a realização de mudança de munícipe, a fim de lhe obter o
voto.
Para melhor deslinde da questão, deve ser realizada a análise individualizada
dos possíveis ilícitos eleitorais decorrentes dos fatos acima delineados, cuja ocorrência é
incontroversa nos autos.

e.1) Das Condutas Vedadas

O artigo 73 da Lei nº 9.504/97 prevê que a prática de determinadas condutas
por parte de agentes públicos têm o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos
concorrentes ao pleito eleitoral.
Sobre a necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado
leciona que:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.

O efetivo exercício do direito de ser votado encontra limitação no respeito à
Num. 43019867 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

igualdade prescrita no texto constitucional, tratando-se de indireta garantia ao pleno
exercício do voto livre e informado, consectário da democracia brasileira.
A referida máxima, somada à impessoalidade, incide, por igual, na atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina pública
deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange à
disputa.
A propósito das condutas vedadas suscitadas pela recorrente, o artigo 73,
incisos I e III, e §10, da Lei nº 9.504/97, estabelece que:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores
ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Sobre a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da referida Lei,
Rodrigo López Zílio ensina que:

A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao lado da
utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina pública. Proíbe-
se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da Administração que
configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-se aquele ato que é praticado
com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo indevido aos participantes do
processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de bens, por si só, não caracteriza a
conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida em benefício de candidato,
partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais concorrentes ao pleito.

O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para configuração da referida
Num. 43019867 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

conduta vedada descrita no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, é necessário que a
cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a
isonomia do pleito. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
campanha, e não a simples captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a
determinada candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que
participaram da disputa eleitoral", ainda, que “a conduta vedada prevista no art. 73, inciso
I, da Lei nº 9.504/1997 somente se configura quando demonstrado o desvio de bem
público do interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral.”
Quanto à vedação prevista no artigo 73, inciso III, da mencionada Lei, o
objetivo da norma é coibir o uso abusivo do poder hierárquico como forma de coerção
política.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse ilícito ocorre quando há
desvio de servidores ou empregados públicos do Poder Executivo durante o período de
expediente para atuar em prol de candidatura, ou seja, quando ocorre o destacamento da
força de trabalho da Administração Pública para a realização de atividades sistemáticas
de proselitismo eleitoral.
Por sua vez, a conduta vedada descrita no artigo 73, §10, proíbe que no ano
eleitoral sejam distribuídos gratuitamente bens, valores ou benefícios pela administração
pública, assim como veda a instituição de programas sociais.
A lei excetua a possibilidade de distribuição gratuita de bens em casos de
calamidade pública, de estado de emergência e de programas sociais. Quando se trata
de programa social, exige, para a não caracterização de conduta vedada, que o programa
esteja autorizado em lei e em execução orçamentária no exercício anterior.
Pois bem.
Quanto aos fatos 1 a 10, os recorridos comprovaram a existência de
programa social que prevê a melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar, em
execução desde 2017, quando instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural,
composto por munícipes, cuja competência é estabelecer as diretrizes para o
desenvolvimento do programa, apontando as prioridades no município.
Em sede de contestação, juntou-se aos autos o Plano Municipal de
Desenvolvimento Rural de Arapuã (ID 42582216), datado de 2017, que em sua
apresentação e objetivos gerais assim prevê:

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CMDRS foi criado no dia três
de fevereiro do ano de um mil novecentos e noventa e sete através da lei 05/97 no mandato
do então saudoso Prefeito Hélio Mathias. Esta representado pelas seguintes composições:
Presidente: Milton Borges
Vice-Presidente: Pedro Henrique de Matos
Secretario: Edson Honório dos Reis
Num. 43019867 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Instituições
Emater: Marino Pereira de Castro
Prefeitura Municipal: Deodato Matias
Câmara de Vereadores: Ednei Stange
Cooperlaf: José Geraldo Porto.
Representante das Comunidades Rurais; João Batista, Antonio Fabizak, Ivan Cavalheiro de
Araújo, Hélio João Esser, Melquiades Izoldino, Martinho Kurten, Nelci Santos Lima, Carlos
Miguel, Antonio Vequeti, José Daufenback.
1- OBJETIVOS:
1.1 Geral Melhorar a qualidade de vida do Agricultor Familiar, levando tecnologia para
aumento de suas produções, através de equipamentos agrícolas, Assistência Técnica,
aperfeiçoamento profissional, estradas adequadas para deslocamento e escoamento das
produções, proporcionando sustentabilidade, incentivando e fixando o Homem no campo e
suas gerações.

Os recorridos apresentaram fotos de obras comprovando o atendimento a
necessidades de várias unidades residenciais, atestados médicos demonstrando
condições de saúde desfavoráveis dos moradores atendidos, assim como notas fiscais de
produtor rural dando conta que os beneficiários do serviço possuem essa condição.
Os depoimentos colhidos em audiência de instrução demonstram que houve
parceria entre a administração pública e alguns produtores rurais, para doação de
cascalho, como esclarecido pelas testemunhas Edinaldo Willeman e José Geraldo Porto,
e pela testemunha Milton Borges, que relatou, de igual forma, que a execução dos
trabalhos estava acontecendo desde 2017.
A realização dos serviços com utilização de maquinários e de servidores,
portanto, nada mais foi do que o cumprimento do Plano Municipal de Desenvolvimento
Rural de Arapuã, em execução desde 2017.
Destaca-se que a ausência de cobrança de valores em contrapartida aos
serviços prestados, em desconformidade com o previsto na legislação municipal, pode
configurar outros ilícitos, mas não as condutas vedadas em tela, pois se extrai da prova
testemunhal que tais montantes nunca foram cobrados dos beneficiários, desde o início
da execução do programa.
Não há, portanto, elementos que configurem a existência de conduta vedada
aos agentes públicos, eis que devidamente comprovada a existência de programa social
autorizado em lei e já em execução orçamentária desde 2017, e não há demonstração de
desvio de servidores ou de bens públicos para servir aos interesses da campanha
eleitoral, como exigem as condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos I e III, da Lei n.
9.504/97.
Num. 43019867 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Quanto aos fatos 11 e 12 relatados na inicial, de igual forma, enquadram-se
na exceção prevista no artigo 73, §10, eis que Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
de Arapuã (ID 42582216), em execução desde 2017, prevê que a melhoria da qualidade
de vida do agricultor familiar também será garantida por meio da tecnologia para aumento
de suas produções, com equipamentos agrícolas.
De qualquer forma, a entrega dos resfriadores de leite foi realizada pela
testemunha Vitória Maria Montenegro Holmann, chefe da regional da Secretaria Estadual
da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), junto com o funcionário da Empresa
Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Pedro Henrique de
Matos.
Vitória Maria Montenegro Holmann esclareceu, ainda, que o Prefeito é quem
solicita os equipamentos, conforme as necessidades do município, mas a listagem dos
munícipes a serem beneficiados é feita pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural. Destacou que a listagem dos beneficiários é entregue pelo Conselho e é composta
pelos nomes dos munícipes que lá fornecem seus dados.
A testemunha Milton Borges, presidente do Conselho, confirmou que a
listagem para a entrega dos resfriadores era seguida por nomes dos munícipes e não por
propriedades, enquanto que a testemunha Luiz Carlos Budzack afirmou que seu nome
não constava na lista, mas somente o nome de seu falecido pai, de forma que não há
qualquer prova que houve desrespeito à ordem sequencial de beneficiários.
De igual modo, a entrega das duas carretas de silagem agrícola, para alguns
agricultores das comunidades de Palmeirinha e Boa Vista, foi realizada pela Chefe da
Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), a qual estava
acompanhada de dois servidores do Governo do Estado, sendo realizada conforme
definido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do Município.
A prova carreada aos autos demonstra que os bens foram custeados com
recursos do Governo do Estado e não da administração pública municipal, tendo a
entrega ocorrida no ano eleitoral, em razão de problemas na licitação dos equipamentos,
ou seja, por fatos alheios ao Poder Executivo de Arapuã, o que também ocorreu em
outros municípios paranaenses, conforme testemunho de Vitoria Maria Montenegro
Holmann, Chefe da Regional da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento,
responsável pela entrega dos equipamentos.
Importante destacar que não houve comprovação da presença dos
candidatos na entrega dos bens ou do uso de seus nomes, fotos, panfletos ou quaisquer
outros atos promocionais de suas candidaturas vinculados à entrega dos bens.
Veja-se como ensina Rodrigo López Zílio:

De outra sorte, a vedação do artigo 73, §10, da LE não atinge programas de
desenvolvimento econômico, ressalvada a hipótese de uso promocional da ação
administrativa em benefício de candidato, partido ou coligação. Neste sentido o T.R.E-RS
decidiu que é possível ao Poder Executivo Municipal, em ano eleitoral, atrair a instalação de
Num. 43019867 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

empresa mediante oferecimento de vantagens e benefícios, desde que dá oferta não
advenha promoção de nenhum candidato, partido ou coligação (Consulta nº 102008 – Rel.
Dra. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak – j. 29.05.2008) e, ainda, que é possível a doação
de bens e equipamentos de saúde por Estado a municípios, em ano eleitoral, já que se trata
de relação jurídica entre entes públicos, desde que dele não decorra qualquer vantagem de
cunho eleitoral e algum dos candidatos do pleito municipal (Consulta nº 132007 – Rel. Dra.
Lizete Sebben – j. 05.06.2008)

Não existindo qualquer comprovação da utilização da entrega dos bens como
ação promocional dos titulares do executivo municipal, candidatos à reeleição, não há
conduta proscrita na entrega de bens relativos aos programas previamente existentes,
financiados por outra esfera governamental, e sem a participação dos candidatos ou
sequer a menção aos seus nomes.
Por fim, em relação ao fato 13, colhe-se dos depoimentos prestados em juízo
que o investigado Deodato Matias emprestou seu veículo particular, para seu filho, que,
por sua vez, emprestou para a realização da mudança de um único munícipe.
Não se tratava de bem pertencente à administração pública, tampouco há
notícias de que o empréstimo do veículo tenha promovido o investigado, vinculando esse
acontecimento à sua candidatura.
Em verdade, esse ato poderia se enquadrar como abuso de poder
econômico, o que não foi demonstrado nos autos, dada ínfima potencialidade lesiva à
isonomia entre os candidatos.
Inexiste, portanto, qualquer prova de que os fatos de 1 a 13 se subsomem às
condutas vedadas suscitadas pela recorrente, nem a qualquer outra, de modo que deve
ser jugada improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral neste ponto.

e.2) Da Captação Ilícita de Sufrágio

A captação ilícita de sufrágio está prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/97, que
estabelece:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

Num. 43019867 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Os requisitos para a configuração desse ilícito eleitoral são a) a prática de
uma das condutas típicas previstas no dispositivo legal pelo candidato, a sua
determinação ou a anuência; e b) o especial fim de agir, consubstanciado na finalidade de
obtenção do voto do eleitor, ainda que não haja pedido explícito.
A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral exige, ainda,
cumulativamente aos requisitos citados, a existência de conjunto probatório robusto
acerca da demonstração do ilícito, diante da severa penalidade de cassação do registro
ou diploma, destacando que a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou
de abuso do poder econômico requer provas robustas e incontestes, não podendo se
fundar em meras presunções.
No caso posto a deslinde judicial, tem-se que, embora a ocorrência dos fatos
objeto da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral seja matéria incontroversa, não
há provas de que foram praticados com a finalidade de obtenção do voto do eleitor.
A coligação recorrente apenas apresenta presunção de que a não cobrança
de taxas para a realização dos serviços prestados pela prefeitura, a entrega de
equipamentos e a realização de mudança para particular, conferem vantagem econômica
aos munícipes e demonstram a intenção de captação do sufrágio.
Inexiste, entretanto, comprovação efetiva da entrega ou da oferta de bens e
vantagens a qualquer eleitor em troca do voto. Como visto acima, para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, é necessária a demonstração do especial fim de agir, isto é, a
promessa ou a concessão de supostas benesses devem, necessariamente, estar
vinculadas ao voto do beneficiado.
Das testemunhas ouvidas em juízo, apenas Rafael Leandro Euzébio relatou
que os serviços tiveram a sua intensidade alterada durante a campanha e que foram
realizados como contrapartida do voto dos eleitores beneficiados.
Em nenhum outro depoimento foi relatado pedido de voto ou de apoio
político, ainda que implícito, em troca de serviços nas propriedades rurais, de bens
destinados à agricultura ou de mudança.
Inobstante a prova testemunhal seja sempre admissível, nos termos do artigo
442 do Código de Processo Civil, o Código Eleitoral estabelece que:

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos
que possam levar à perda do mandato.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que:

3. Não há nenhum elemento probatório que corrobore o relato da eleitora Edneiva quanto à
efetiva ocorrência da promessa de ajuda financeira pelo candidato Cláudio Martins e no
Num. 43019867 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

tocante ao suposto encontro da eleitora com Freidimar e Cláudio, quando lhe teria sido
entregue o cheque e feito pedido de votos. Aplicável, portanto, o disposto no art. 368-A do
Código Eleitoral, segundo o qual "[a] prova testemunhal singular, quando exclusiva, não
será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato".
(Recurso Especial Eleitoral nº 27439, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 62, Data 01/04/2019, Página 61)

O depoimento isolado de Rafael Leandro Euzébio não é hábil para comprovar
a captação ilícita do sufrágio, pois, além de se tratar de testemunha singular e exclusiva,
a demonstração do ilício requer provas robustas e incontestes, as quais não existem no
presente caso.
Inevitável concluir, portanto, que, no caso, não há prova idônea que corrobore
a condenação por captação ilícita de sufrágio, de forma que deve ser jugada
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral também neste aspecto.

e.3) Do Abuso do Poder Político

A vedação ao abuso de poder político está prevista no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.

De acordo com Carlos Mário da Silva Velloso, o abuso de poder político
ocorre nas situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição privilegiada
de possuidor de múnus público, tenta influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de
voto.
José Jairo Gomes assevera que é intuitivo que a máquina administrativa não
pode ser colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso
desvirtuaria completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito – ferindo de
morte a isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos – e
fustigar o princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes
sociais.
Como se vê, a configuração do abuso do poder político depende da utilização
Num. 43019867 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

da máquina pública em favor de candidaturas, assim como da demonstração inconteste
que a conduta ilegal foi capaz de interferir na isonomia entre os candidatos e na
legitimidade do pleito.
O Tribunal Superior Eleitoral assim vem firmando sua jurisprudência:

5. Diferenciação entre os requisitos caracterizadores da conduta vedada do art. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97 (que ensejou a multa) e do abuso de poder político do art. 22 da LC 64/90 (que
gerou a inelegibilidade). No primeiro caso, basta a veiculação da publicidade institucional
vedada, independentemente de intuito eleitoreiro, enquanto no segundo exige–se prova
robusta da interferência na legitimidade do pleito e na paridade de armas. (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060009781, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 106, Data 09/06/2022)

3. Este Tribunal reconhece o abuso de poder político ou de autoridade quando o agente
público, valendo–se de condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra
a disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros (Precedentes). Ainda nos termos
da jurisprudência, a prova do ilícito deve ser robusta e inconteste. (RECURSO ORDINáRIO
ELEITORAL nº 172977, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 70, Data 22/04/2022)

2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o abuso de poder político se configura
quando o agente público, valendo-se de condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, desequilibra a disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros, ao passo
que o abuso de poder econômico ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais,
sejam eles públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos e
a legitimidade do pleito. Precedentes. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004930,
Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 55, Data 29/03/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

4. A configuração do abuso de poder político exige prova robusta e inconteste de que o
candidato utilizou–se da máquina pública para favorecer sua candidatura e, ainda, que os
fatos se revestem de gravidade suficiente para desequilibrar o pleito. (RECURSO
ELEITORAL nº 060013645, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 98, Data 20/05/2022)

1. O abuso de poder político configura-se no momento em que a normalidade e a
legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de
finalidade, o que se aplica igualmente às hipóteses de condutas aparentemente lícitas, mas
com eventual desvirtuamento apto a impactar na disputa. Já o abuso de poder econômico
Num. 43019867 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

ocorre quando determinada candidatura é impulsionada pelos meios econômicos de forma a
comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito. Precedentes
do TSE. (Descrição inexistente nº 060045567, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Data 13/05/2022)

10. O abuso de poder político demanda a comprovação de que o fato ilícito possui
gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições, dadas as
graves sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos. (RECURSO ELEITORAL nº 060073074,
Acórdão, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 64, Data
01/04/2022)

4. O abuso de poder político configura-se no momento em que a normalidade e a
legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de
finalidade. 5. A configuração do abuso de poder político, dada a extrema gravidade da
sanção cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de dúvidas não só da
ocorrência do ilícito, como também da responsabilidade ou ciência dos agente públicos e
candidatos envolvidos, bem como da gravidade das condutas imputadas. 6. No particular, a
simples prática de obra irregular não pode acarretar automaticamente a corresponsabilidade
dos candidatos à reeleição pela ocorrência de abuso de poder político, sob pena de se
transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva. (Descrição inexistente nº 060054173,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Data
24/03/2022)

O Tribunal Superior Eleitoral posicionou-se, ainda, no sentido de que a
configuração do abuso de poder requer a gravidade da conduta. Ponderam–se para esse
fim aspectos qualitativos e quantitativos, que, em linhas gerais, residem no grau de
reprovabilidade da prática e na magnitude de sua influência na disputa.
No caso em apreço, analisando as provas carreadas aos autos, não restou
comprovado de forma robusta e inconteste o abuso de poder político pelos investigados,
capaz de interferir na legitimidade do pleito e na isonomia entre os candidatos.
Os vídeos apresentados com a inicial, gravados em ambiente público,
portanto, presumidamente legais, não são hábeis a comprovar a existência de condutas
ilegais. Demonstram maquinário trabalhando sem qualquer identificação ou promoção
que vincule o serviço prestado aos recorridos candidatos à reeleição.
Os áudios trazidos como prova, junto à exordial, além de não possuírem
identificação dos interlocutores, ou lugar onde foram gravados, estão com ruídos e muitas
partes incompreensíveis, não sendo prova idônea.
O mesmo ocorre com o diário de bordo da escavadeira, eis que nada
comprova em relação ao abuso de poder político.
Como já exposto, a única prova nos autos relatando que os serviços tiveram
a sua intensidade alterada durante a campanha e que foram realizados como
Num. 43019867 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

contrapartida do voto dos eleitores beneficiados foi o testemunho de Rafael Leandro
Euzébio.
Em nenhum outro depoimento foi relatado pedido de apoio político em troca
de bens destinados à agricultura, de serviços nas propriedades rurais ou de mudança
para particulares, ainda que de forma implícita.
O testemunho exclusivo de eleitor, à míngua de outras provas que
corroborem cada fato, não se presta a comprovar a captação ilícita de sufrágio, tampouco
o abuso de poder político por parte dos investigados.
Inexistem relatos ou elementos que as doações e os serviços foram
personificados nas pessoas do prefeito Deodato Matias e do vice-prefeito Paulo das
Neves Motta, favorecendo, assim, suas candidaturas.
Não se vislumbram outros elementos que comprovem de forma robusta que
os fatos de 1 a 13, incontroversos nos autos, tenham sido praticados com abuso de poder
político, em benefício dos candidatos e em desequilíbrio da disputa eleitoral.
Consoante a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se
admite reconhecer o abuso de poder com supedâneo em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos:

6. No caso, não houve a necessária demonstração do uso indevido dos meios de
comunicação a fim de obtenção de resultado ilícito, qual seja, desequilibrar o pleito eleitoral,
como exige essa CORTE, pois “exigem-se provas robustas para comprovação do ato
abusivo, rechaçando-se a condenação pelo ilícito insculpido no art. 22 da LC nº 64/90 com
base em meras presunções, sob pena de se malferir a higidez do processo democrático
mediante a violação das escolhas legítimas do eleitor” (AgR-AI nº 80069/SE, Rel. Min.
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 6/2/2019; AgRREspe nº 13248/CE, Rel.
Min. JORGE MUSSI, DJe de 3/12/2018; AgR–Respe nº 57626/SE, Rel. Min. TARCISIO
VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 2/882018)” AI 85368 (Rel. Min. EDSON FACHIN,
DJe de 21/10/2019). [...] (RO-El 1251-75/AP, redator para acórdão Min. Alexandre de
Moraes, DJE de 9/11/2021).

Na hipótese, observa-se, em verdade, o que o Tribunal Superior Eleitoral
veda: presunções acerca do encadeamento dos acontecimentos, concluindo-se pelo
abuso do poder político, sem que houvesse provas claras e robustas, o que se exige dada
a gravidade das sanções.
Além da necessidade de prova robusta e conduntente, a análise dos fatos
deve ocorrer de forma criteriosa, eis que a atuação da Justiça Eleitoral de desconstituir
um mandato tem um caráter essencialmente contramajoritário, que apenas deve se dar
quando for a única medida capaz de restabelecer a legitimidade do processo eleitoral.
Tem-se, na espécie, conjunto probatório demasiado frágil acerca da suposta
prática de abuso de poder político, impondo-se a improcedência da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral também quanto a este tema.
Num. 43019867 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Há se concluir, assim, diante da não comprovação de qualquer conduta
vedada, da captação ilícita de sufrágio ou da existência de abuso de poder, que deve ser
julgada totalmente improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de PARCIAL CONHECIMENTO do
recurso e, na parte conhecida, PARCIAL PROVIMENTO, para anular a respeitável
sentença e julgar improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

É como voto.

RODRIGO AMARAL
Relator

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver,
observado o disposto no § 4º deste artigo. EC nº 107/2020.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

AgInt no AREsp n. 1.637.061/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020.
DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2017b, vol III, p. 335.
Fato 1 – serviço de empedramento prestado pela administração pública, com utilização de seu
próprio maquinário, na propriedade do Sr. Dalvo, em 24/8/2020.
Fato 2 – serviço de empedramento prestado pela administração pública, com utilização de seu
próprio maquinário, na propriedade do Sr. José Balbino, em 24/8/2020.
Fato 3 – serviço de explanado e corte de terras prestado pela administração pública, com
utilização de seu próprio maquinário e de servidores municipais, para construção de residência na
propriedade do Sr. Helio, em 25/8/2020.
Num. 43019867 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

Fato 4 – serviço de empedramento do carreador prestado pela administração pública, com
utilização de seu próprio maquinário e de servidores municipais, na propriedade do Sr. Dodo, em
28/8/2020.
Fato 5 – serviço de empedramento do carreador prestado pela administração pública, com
utilização de seu próprio maquinário e de servidores municipais, na propriedade do Sr. José
Carlos Cavalheiro, em 28/8/2020.
Fato 6 – serviço de limpeza e retirada de terra prestado pela administração pública, com
utilização de seu próprio maquinário e de servidores municipais, na propriedade da Sra. Fernanda
Rodrigues, em 28/8/2020.
Fato 7 – serviço de explanado, abertura de estrada, cascalhamento do carreado e construção de
3 (três) represas prestado pela administração pública, com utilização de seu próprio maquinário e
de servidores municipais, na propriedade do Sr. Edinaldo Willeman, em 31/8/2020.
Fato 8 – serviço de compactação de cascalho prestado pela administração pública, com
utilização de seu próprio maquinário e de servidores municipais, na propriedade chamada Sítio
São João, em frente à residência do Sr. João Gomes da Silva, em 18/9/2020.
Fato 9 – serviço de empedramento do carreador prestado pela administração pública, com
utilização de seu próprio maquinário e de servidores municipais, na propriedade do Sr. Dario
Feliz, em data incerta após 15/8/2020.
Fato 10 – demolição de casa e retirada do entulho pela administração pública, com utilização de
seu próprio maquinário e de servidores municipais, na propriedade do Sr. Toinho, em 9/9/2020.
Fato 11 – entrega de resfriadores de leite, em 1/10/2020, aproximadamente, para alguns
agricultores do município de Arapuã, pelo prefeito candidato à reeleição, Deodato Matias, em
desrespeito à ordem sequencial de beneficiários.
Fato 12 – entrega de duas carretas de silagem agrícola basculante, cor azul, com capacidade
para seis toneladas cada, para alguns agricultores rurais das comunidades de Palmeirinha e Boa
Vista, ambas em Arapuã, por volta dos dias 9 a 13 de outubro de 2020.
Fato 13 – realização de mudança pelo prefeito candidato à reeleição, Deodato Matias, em
11/9/2020, para o munícipe Sr. Gilberto Euzébio, com o uso de sua caminhonete particular, a fim
de lhe obter o voto.

ZILIO, Rodrigo López. 3ª edição revista e atualizada. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2012, p. 512.
Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro.
Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2020.
ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, p. 489.
Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2020.
Num. 43019867 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600569-13.2020.6.16.0093- Arapuã - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: JUNTOS POR
ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogado do RECORRENTE: FABIANO ALEXANDRO
DE SOUZA - PR66589-A - RECORRIDO: PAULO DAS NEVES MOTTA - Advogado
do RECORRIDO: PAULO ROBERTO BELO - PR16521-A - RECORRIDOS: DEODATO MATIAS,
CARLA JANAINA SALVADOR - Advogados dos RECORRIDOS: ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-
lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 08.08.2022.
ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegra: Verbo Jurídico, 2018, pg 739/740.
RO-El nº 060302456 – Brasília/DF, Acórdão de 27/8/2020, Rel. Min. Og Fernandes, DJE
26/10/2020 e AgR–REspe 668–63, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 24.9.2019
VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Elementos de Direito Eleitoral. 7ª ed., Saraiva, 2020. p. 384
GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN, 2018. p. 214.
Recurso Ordinário Eleitoral nº 318562, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJE 15/12/2021.
MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 27
Num. 43019867 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/08/2022 13:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081013585467900000041990988
Número do documento: 22081013585467900000041990988